Tribunal: TJDFT
Processo: 0723168-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0723168-81.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: NEUZA PEREIRA DE SOUSA DOS SANTOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo Banco Pan S.A contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina (ID origem 196220222) que, nos autos ação de repactuação de dívidas, deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar os réus que se abstenham de promover descontos mensais no contracheque e conta corrente da parte autora em valores que ultrapassem o equivalente a 40% (quarenta por cento) de sua remuneração líquida, sob pena de multa equivalente ao triplo da quantia que exceder os limites apurados nos termos da decisão, por cada descumprimento. Em suas razões recursais (ID 59527657), a parte agravante afirma que a manutenção da tutela deferida na origem poderá ensejar enriquecimento indevido da parte agravada e danos irreparáveis ao agravante, tendo em vista o descumprimento do contrato celebrado entre as partes. Alega estar configurada violação ao princípio da ampla defesa. Sustenta que a medida deferida pode acarretar a impossibilidade de recuperação do crédito concedido, configurando o periculum in mora necessário à concessão do efeito suspensivo. Cita entendimento doutrinário que supõe corroborar suas razões recursais. Faz referência a entendimento emanado em julgamento de recurso especial repetitivo que acredita corroborar suas razões recursais. Aduz que os empréstimos descontados diretamente na conta corrente da parte autora não podem adentrar na limitação estabelecida pela liminar deferida pelo juízo de origem. Afirma que, em momento algum, concedeu crédito de maneira irresponsável ou ultrapassou o limite consignável previsto em lei. Alega que, da análise dos contratos celebrados entre as partes e respeitada a ordem cronológica dos empréstimos realizados, havia ainda margem disponível para contratação dentro dos 35% (trinta e cinco por cento) fixados pela Lei n. 14.131/2021. Menciona a lei n. 10.820/2003 e as suas alterações que entende aplicáveis ao caso. Faz referência a entendimento jurisprudencial e a súmula n. 380 do STJ a fim de corroborar sua argumentação. Sustenta haver falta de interesse de agir da parte agravada, pois seus rendimentos e valores líquidos superam o limite estabelecido pelo Decreto n. 11.150/2022 para definição do mínimo existencial. Aduz não ser cabível a multa imposta pelo juízo para a hipótese de eventual descumprimento da tutela deferida, uma vez que o processo de origem não versa sobre obrigação de fazer ou não fazer. Alega ser desproporcional a multa prevista, violando patamares jurisprudenciais já fixados acerca da questão. Pleiteia o afastamento da multa fixada na origem ou ao menos a sua redução. Elenca dispositivos legais com o intuito de promover o seu prequestionamento. Por entender presentes seus requisitos, pleiteia a concessão de efeito suspensivo a fim de obstar os efeitos da medida liminar deferida nos autos de origem até o trânsito em julgado do presente recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão recorrida. Preparo recolhido ao ID 59976786. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se presentes tais requisitos. Com a devida vênia ao entendimento da douta magistrada da origem, a Lei Distrital n. 7.239/23, que em seu art. 2o, § 1o, estabelece o cômputo dos descontos em conta-corrente na análise do percentual máximo permitido de débitos da remuneração do consumidor/mutuante[1], entrou em vigor apenas em 24 de abril de 2023, de modo que, em uma cognição sumária, não é possível concluir pela sua aplicação imediata aos contratos em questão, sob pena de legitimar-se a aplicação retroativa da lei civil. Isso porque não há nos autos informação acerca da data da contratação dos empréstimos impugnados, o que demanda dilação probatória a fim de verificar a aplicabilidade da mencionada norma. Acresce-se ainda que a Lei Distrital n. 7.239/23 é objeto de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Governador do Distrito Federal e está sob análise de concessão de liminar acerca da suspensão da mencionada legislação. Ademais, a partir de uma análise inicial dos autos, há indícios de que os mútuos foram contratados pela própria consumidora no exercício da sua autonomia da vontade. Mesmo ciente de que sua remuneração já estava comprometida pela contratação de empréstimos consignados, a contratante, ao que indicam os autos em exame preliminar, assumiu a responsabilidade pelo pagamento de outra modalidade de empréstimo, devendo arcar com as obrigações na forma contratada, em consonância com o pacta sunt servanda. Dirimindo a questão, o Superior Tribunal de Justiça julgou o mérito do Tema 1.085, sob a sistemática dos recursos repetitivos, REsp 1.863.973/SP, REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP, firmando a seguinte Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Quanto ao ponto, o art. 927, III, do CPC[2] preconiza que os juízes e tribunais observarão os acórdãos em julgamento de recurso especial repetitivo, conferindo, pois, eficácia vinculante ao precedente em epígrafe. Por outro lado, no que tange ao segundo requisito necessário para concessão da medida liminar, vale pontuar que a suspensão dos descontos pode acarretar aumento fictício da margem consignável da consumidora. Sobre a questão, já decidiu este Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. MÚTUO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. TRINTA POR CENTO DO SALÁRIO LÍQUIDO. LEI DISTRITAL 7.239/2023. NECESSIDADE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TEMA REPETITIVO 1.085/STJ. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A questão controvertida é verificar se presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência provisória, na modalidade inaudita altera pars, para obrigar a instituição bancária a limitar os descontos dos empréstimos bancários em folha de pagamento e mútuos em conta corrente contratados pelo autor em 30% (trinta por cento) da remuneração líquida percebida pelo consumidor. 2. Há indícios de que todos empréstimos - consignados em folha de pagamento e descontados em conta corrente - foram contratados livre e espontaneamente pelo agravante/autor, comprometendo-se a pagar parcelas, por meio de autorização expressa e, em contrapartida, usufruiu de condições bancárias mais favoráveis e dos valores postos à sua disposição. 2. 1. Os empréstimos consignados em folha de pagamento respeitaram ao limite de 30% (trinta por cento) da remuneração do agravante, tanto é que ainda consta margem consignável disponível. 2. 2. Os descontos em conta corrente, por sua vez, observaram, ao que tudo indica, o entendimento manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.085, situação que poderá ser revertida após dilação probatória. 3. O fato de os contratos terem sido firmados antes da vigência da Lei Distrital 7.239/2023, torna imperiosa a dilação probatória para aferir a possibilidade de incidência da nova legislação sobre o ato jurídico perfeito e o direito adquirido, nos termos do art. 2°, § 2° c/c art. 6°, §§1° e 2°, da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro. 3. 1. Impor à instituição bancária a observância da limitação introduzida por lei posterior implicaria a concessão de efeitos retroativos à lei nova, o que não condiz com a eficácia imediata que lhe é assegurada e ofenderia à garantia constitucional prevista no art. art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal. Precedentes do TJDFT. 3. 2. Ademais, a Lei Distrital 7.239/2023 é objeto de ação direta de inconstitucionalidade (Proc. 0721303-57.2023.8.07.0000), proposta pelo Governador do Distrito Federal, e está sob a análise a concessão da liminar que se pretende a suspensão da referida legislação. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1794331, 07403207920238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 18/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, registre-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro a medida liminar pleiteada para afastar a limitação de descontos efetuados na conta corrente da autora. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, 7 de junho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 2o Fica vedado, nos termos do art. 7o, VI e X, da Constituição Federal e do art. 833 do Código de Processo Civil, às instituições financeiras descontar da conta-corrente do devedor percentual superior ao previsto no art. 116, § 2o, da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, ou no art. 5o do Decreto Federal no 8.690, de 11 de março de 2016. § 1o Quando há empréstimos consignados em folha de pagamento, a soma entre esses descontos e os efetuados diretamente em conta-corrente não pode exceder ao limite previsto no caput. [2] Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; II - os enunciados de súmula vinculante; III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;